Tribunal: TJSP
Processo: 1003347-69.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ação ordinária – ICMS – Inclusão na base de cálculo do imposto das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição (TUST e TUSD) – Legalidade – Aplicação do Tema no 986 do STJ (Recursos Especiais nos. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, DJe 29/05/2024) – Incidência da modulação de efeitos no caso em tela – Sentença de procedência da ação – Recursos oficial e

Ementa:
Ação ordinária – ICMS – Inclusão na base de cálculo do imposto das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e de Distribuição (TUST e TUSD) – Legalidade – Aplicação do Tema no 986 do STJ (Recursos Especiais nos. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, DJe 29/05/2024) – Incidência da modulação de efeitos no caso em tela – Sentença de procedência da ação – Recursos oficial e da Fazenda do Estado providos com observação.